Tribunal: STJ
Processo: 1500067-57.2022.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930170 - SP (2025
/0163520-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: L H F DOS S
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não
tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante
pretende, em verdade, obter pronunciamento desta Corte sobre matéria
de mérito do recurso especial – quando sequer o agravo foi conhecido –
, fim a que não se destinam os embargos de declaração (
, EDcl nos
ut
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.287.114/PR, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
).
7/12/2018
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 10b98e7a-e6e1-48ab-ade5-91e57de5d01e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930170 - SP (2025
/0163520-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: L H F DOS S
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não
tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante
pretende, em verdade, obter pronunciamento desta Corte sobre matéria
de mérito do recurso especial – quando sequer o agravo foi conhecido –
, fim a que não se destinam os embargos de declaração (
, EDcl nos
ut
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.287.114/PR, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
).
7/12/2018
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha Relatoria, que não conheceu do agravo regimental nos termos
da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OSFUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido. (e-STJ fl. 417)
Documento eletrônico VDA50245496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: c57a69e8-59ce-4be2-8ca1-6cdbd1e3fd4e

A defesa alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que "a revisão da
dosimetria da pena pode ser feita até mesmo de ofício por esse Colendo Superior
Tribunal de Justiça..." (e-STJ fl. 425). Sustenta a tese de
na dosimetria da
bis in idem
pena.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento
da causa, o que não é permitido em embargos de declaração.
Veja-se que não há necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma
vez que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não tendo
incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante pretende, em verdade,
obter pronunciamento desta Corte sobre matéria de mérito do recurso especial – quando
sequer o agravo foi conhecido –, fim a que não se destinam os embargos de declaração (ut
, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.287.114/PR, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
).
7/12/2018
Ainda na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EREsp 1559725
/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
)
30/08/2017
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: c57a69e8-59ce-4be2-8ca1-6cdbd1e3fd4e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: c57a69e8-59ce-4be2-8ca1-6cdbd1e3fd4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0163520-4
AREsp 2.930.170 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000675720228260344 15132633120218260344 23367962021
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L H F DOS S
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Gravíssima
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L H F DOS S
ADVOGADO
: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551504=1:04850;0@
2025/0163520-4 - AREsp 2930170 Petição : 2025/0073712-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:20:43
Código de Controle do Documento: CCD1E6CF-17E8-4213-B4E2-D591A96663D9